Tribunal: TJMT
Processo: 1008262-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008262-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), HELIAS BATISTA RAMOS - CPF: 043.436.821-02 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FERNANDO FRANCA - CPF: 304.070.361-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
LESÃO CORPORAL GRAVE – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA,
“
APLICANDO, SE NECESSÁRIO, MEDIDAS CAUTELARES
” – CONDENAÇÕES SUPERVENIENTES – FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – NOVA ORDEM DE PRISÃO AUTORIZADA – JULGADOS DO STF E STJ – SENTENÇAS CONDENATÓRIAS RECENTES – PRESENÇA DE CONTEMPORANEIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – FORMAÇÃO DA CULPA – ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL FECHADO – DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO – PREMISSA DO STF – MULTIRREINCIDÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – ARESTO DO STF – ORDEM DENEGADA.

A fundada probabilidade de reiteração delitiva, extraída de duas condenações supervenientes, autoriza a nova ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STF e do c. STJ (STF, RHC no 121.075/AL; STJ, AgRg no HC 716043/PE).

A referência às anotações criminais de condenações recentes, por fatos posteriores e prolatadas há menos de um ano, para constrição preventiva, atendem a “
perspectiva dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão
” (STJ, AgRg no HC 625305/MG).

O fato de o paciente ter respondido o processo em liberdade não impede que o juiz, ao proferir a sentença, decrete a segregação provisória diante de elementos contemporâneos que a justifique (STF, RHC no 131705), notadamente quando estabelecido regime inicial fechado, por ser multirreincidente em homicídios consumados e tentados.

A multirreincidência em crimes violentos e contra o Sistema Nacional de Armas, cuja pena unificada totaliza 28 (vinte e oito) anos de reclusão, demonstra que as medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes para preservar a ordem pública, a recomendar a manutenção da custódia preventiva para acautelar o meio social da reprodução de fatos análogos (STF, HC no 174.140/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008262-70.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

PACIENTE: HELIAS BATISTA RAMOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de HELIAS BATISTA RAMOS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
decorrente de veredito do Tribunal do Júri,
nos autos de ação penal (PJE N.U 0004212-67.2009.8.11.0064; Código 325956), que o condenou por lesão corporal grave a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e decretou sua prisão preventiva - art. 129, § 1o, I, do CP - (ID 126602163).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos para custódia provisória; 2)
não haveria contemporaneidade entre os registros criminais do paciente e o ato constritivo
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “
aplicando, se necessário, medidas cautelares
” (ID 126602162), com documentos (ID 126602163/ID 126602168).

O pedido liminar foi indeferido (ID 127295185).

O Juízo singular prestou informações (ID 128093159).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente que teve sua prisão preventiva decretada na ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri – Impetra-se habeas corpus sustentando ausência de contemporaneidade e dos requisitos para a prisão preventiva – Liminar indeferida – Ausência de contemporaneidade – Paciente solto durante a instrução criminal – Ausentes elementos reais e concretos, constantes dos autos, que traduzam de forma efetiva a pertinência e necessidade da clausura cautelar do paciente – Ausência do binômio necessidade/adequação (arts. 288 c/c 312 do CPP) – Medidas cautelares diversas da prisão, por ora, se mostram mais consentâneas ao caso – Constrangimento ilegal caracterizado – Pela concessão da ordem, para restituir a liberdade ao paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 128539166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 31/01/2009, por volta das 21h30, na rodovia MT 130, Penitenciaria Major Eldo de Sá, popularmente conhecida como “Mata Grande”, nesta Cidade de Comarca de Rondonópolis, o denunciado Helias Batista Ramos tentou matar Fernando França, somente não o conseguindo porque a vítima foi socorrida.

Apurou-se que no dia dos fatos, os presos do semiaberto da Mata Grande estavam confratemizando entre si, quando o preso ora denunciado Helias Batista Ramos, por razoes desconhecidas, aproximou-se da vítima Fernando França e, sem dizer nada, desferiu-lhe um golpe de faca na região do abdomen, fugindo da unidade em seguida. [...]

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL denuncia HELIAS BATISTA RAMOS como incurso no crime descrito no Artigo 121, inciso IV, c/c Art. 14, inciso II (homicídio tentado qualificado), ambos do Código Penal [...]”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça – PJE N.U
0004212-67.2009.8.11.0064; Código 325956).

Em 8.5.2019, o paciente foi pronunciado p
or tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido - art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do CP - (PJE N.U
0004212-67.2009.8.11.0064; Código 325956).

Na sessão de julgamento, o Conselho de Sentença entendeu que o paciente não tentou matar a vítima Fernando França (PJE N.U
0004212-67.2009.8.11.0064; Código 325956
).

Em 3.5.2022, o Juiz-Presidente, em observância à soberania dos vereditos (CPP, art. 492, § 1o), reconheceu a responsabilidade penal do paciente por lesão corporal grave, fixou a pena, estabeleceu o regime inicial fechado e decretou sua prisão preventiva, nos seguintes termos:

“[...] obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, que desclassificou o crime contra à vida, hei por bem, CONDENAR HELIAS BATISTA RAMOS, devidamente qualificado nos autos, estando recolhido na Penitenciária local, pela prática lesão corporal grave, nos termos do art. 129, §1o, I do Código Penal.

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosa-la.

A culpabilidade não foge a normalidade. Quanto aos elementos de antecedentes criminais, conduta social e personalidade, vê-se que fogem da normalidade, pois o réu é contumaz na prática de crimes contra a vida. Como se vê da extensa lista de antecedentes o réu já possui várias condenações, com coisa julgada anterior e posterior a este fato, respondendo ao Executivo de Pena de no 0001104- 08.2007.8.11.0064. [...] as condenações pelos crimes de homicídio simples e lesão corporal serão computadas, neste momento, como maus antecedentes, razão pelo qual majoro a pena em 06 (seis) meses. Às circunstâncias do crime são reprováveis, posto que ficou certo que a vítima não teve condições de se defender, pois foi surpreendida. Merece destaque, ainda, que o fato ocorreu dentro das dependências da penitenciária Major Eldo Sá (Mata Grande), durante o cumprimento de pena do semiaberto, o que merece maior reprovação por parte do Poder Judiciário; pois é da essência do regime semiaberto a disciplina do reeducando, bem como demonstrar que está apto ao retorno à sociedade. Portanto, ao cometer o crime neste regime e ainda dentro da unidade prisional, no recolhimento noturno, faz acrescer à pena 01 (um) ano. Os motivos do delito não restaram esclarecidos. O delito deixou consequências normais ao tipo. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O réu, conforme já mencionado, é reincidente específico em lesão corporal grave, respondendo ao Executivo de Pena de no 0001104- 08.2007.8.11.0064. Tal peculiaridade não pode ser ignorada, razão pelo qual agravo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses. Inexistem atenuantes. Não há causas especiais de aumento ou de diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão.

Conforme preceitua o art. 33, § 2o, a, do Código Penal, o regime inicial para o condenado é o fechado, posto que, apesar de aplicada pena inferior a 08 (oito) anos, o réu é reincidente específico, possui executivo de pena em trâmite e cometeu o presente crime no regime semiaberto; portanto é necessário maior rigor. [...]

Quanto ao requerimento ministerial, o condenado ostenta cinco condenações já transitada em julgado, além de duas condenações pendentes de análise recursal, sendo que uma delas foi nesse Tribunal Popular do Júri, por tentativa de homicídio, logo, entendo que surgiu fato novo a ensejar o seu decreto preventivo, em virtude do risco de reiteração delitiva. Vejamos.

Conforme consta, o acusado foi condenado recentemente pelo crime de posse de arma de fogo, autos de no 1024303-74.2020.8.11.0003, perante a 3a Vara Criminal desta Comarca, além das condenações referente ao executivo de pena de no 0001104-08.2007.8.11.0064, também por delitos contra a vida.

Não bastasse, temos também que o réu foi recentemente condenado por este Tribunal Popular do Júri, nos autos de no 0012370-06.2018.8.11.0064, pela prática de tentativa de homicídio. Além disso, na referida ação penal, fora decretada a sua prisão. Temos também que, realizada audiência de custódia naquele feito, após o cumprimento do mandado de prisão, foi verificado e confirmado pelo próprio réu que, logo após a condenação e decretação da prisão, planejava sair desta cidade, sob alegação de que iria buscar trabalho em uma fazenda. Portanto, vê

se que o mesmo objetivava frustrar a aplicação da lei penal, evadindo-se deste distrito de culpa.

Dessa forma, demonstrado indícios concretos de que seja inclinado à prática de crimes violentos, o que revela probabilidade concreta de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos, restando evidenciado que as medidas cautelares diversas não se mostram adequadas neste caso. [...]

Não pode ser olvidado ainda, que o réu possui um executivo de pena em tramite cuja soma das penas supera os 28 (vinte e oito) anos de prisão, cuja pena remanescente é superior a 13 (treze) anos.

Imperioso destacar que, a prática reiterada de crimes, evidencia clara e concreta abalo a ordem pública, sendo condição robusta para a imposição da prisão preventiva. Com efeito, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente. [...]

Assim, a decretação da prisão do condenado Helias Batista Ramos é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente a preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal.”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 126602163)

Em plenário, o paciente e o órgão ministerial em primeiro grau interpuseram apelações criminais e o paciente pugnou pela apresentação das razões neste e. Tribunal,
ex vi
do art. 600, § 4o, do CPP (PJE N.U 0004012-67.2009.8.11.0064).

Em 7.6.2022, o paciente apresentou as razões recursais, suscitando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. No mérito, a redução da pena (PJE N.U 0004012-67.2009.8.11.0064).

Em 27.6.2022, o Ministério Público em primeiro grau apresentou recurso de apelação sob assertiva de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária a prova dos autos para que seja novamente julgado por homicídio tentado, bem como as contrarrazões ao recurso defensivo (PJE N.U 0004012-67.2009.8.11.0064).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nas condenações do paciente por tentativa de homicídio [em 27.4.2022] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [em 27.6.2021], posteriores ao crime cometido nesta ação penal [em 31.1.2009] e à substituição da custódia provisória por medidas cautelares por esta e. Câmara Criminal [em 2.9.2019], sendo que a primeira encontra-se na fase recursal e a segunda transitou em julgado no dia 3.3.2022 (PJE N.U 0012370-06.2018.8.11.0064 e 1024303-74.2020.8.11.0003).

A fundada probabilidade de reiteração delitiva, extraída de duas condenações supervenientes, autoriza a nova ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STF e do c. STJ (STF, RHC no 121.075/AL - Relator: Min. Luiz Fux - 23.6.2015; STJ, AgRg no HC 716043/PE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.4.2022).

Consigne-se que o paciente responde processo executivo, cuja somatória das penas totaliza 28 (vinte e oito) anos de reclusão (SEEU N.U 0001104-08.2007.8.11.0064).

Quanto à contemporaneidade, as anotações criminais referenciadas para constrição preventiva são de condenações recentes, por fatos posteriores e prolatadas há menos de um ano [em 27.6.2021 e 27.4.2022], de modo a atender a “
perspectiva dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão
” (
STJ, AgRg no HC 625305/MG - Relator: Min. Olindo de Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 20.8.2021).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade, não assiste razão o agravante, haja vista que, apesar do fato criminoso ter ocorrido em 2013, o acusado continuou praticando outros delitos, ensejando outras ações penais, inclusive condenações, [...] de modo que ainda subsistiria o periculum libertaris, o que afasta a tese de ausência de contemporaneidade.”
(AgRg no HC 684839/ES - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.11.2021)

Frise-se que o fato de o paciente ter respondido o processo em liberdade não impede que o juiz, ao proferir a sentença, decrete a segregação provisória diante de elementos contemporâneos que a justifique (STF, RHC no 131705 - Relatora: Min.a Carmen Lúcia - 1o.2.2016), notadamente quando estabelecido regime inicial fechado, por ser multirreincidente em homicídios consumados e tentados.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a multirreincidência em crimes violentos e contra o Sistema Nacional de Armas, cuja pena unificada totaliza 28 (vinte e oito) anos de reclusão (SEEU N.U 0001104-08.2007.8.11.0064), a recomendar a manutenção da custódia preventiva para acautelar o meio social da reprodução de fatos análogos (STF, HC no 174.140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022